Tribunal: TJBA
Processo: 8014935-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014935-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: CREUZA FLOR DE ALMEIDA VALENTE e outros

Advogado(s)
:
KLAUS COSTA SANTANA, VANIVALDO DE SANTANA JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo espólio, para determinar a aplicação do valor integral do capital segurado, oriundo de apólice de seguro prestamista, na amortização da dívida. A sentença condenou a apelante, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser creditado para abatimento do débito, com correção pelo IGPM e acréscimo de juros. Em suas razões recursais, a Seguradora sustenta que cumpriu a obrigação contratual, afirmando ter realizado pagamento administrativo no valor de R$ 24.934,54 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao saldo devedor da fatura vincenda, conforme previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate são: (i) a suficiência do pagamento administrativo parcial (R$ 24.934,54) para quitar a obrigação securitária, cujo capital segurado era de R$ 50.000,00; (ii) a responsabilidade da Seguradora de comprovar que o saldo devedor a ser coberto pelo seguro era inferior ao limite da apólice; (iii) a comprovação de que o valor pago na esfera administrativa foi efetivamente utilizado para amortizar a dívida objeto da execução judicial; e (iv) a correta incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro prestamista tem como finalidade principal assegurar a quitação ou a amortização de dívida do segurado em caso de imprevisto, como o falecimento. No caso, o capital segurado contratado era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme apólice e reconhecido pelas partes.

4. Cabia à apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, deveria comprovar, de forma clara, que o saldo devedor coberto pela apólice era inferior ao capital segurado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Contudo, não apresentou provas suficientes para justificar o pagamento de apenas R$ 24.934,54 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

5. Inexistência nos autos de prova de que o valor pago administrativamente pela Seguradora ao Banco credor tenha sido abatido do débito na execução de título extrajudicial movida contra o Espólio. Essa ausência de comprovação reforça a necessidade de manutenção da condenação, a fim de assegurar que o valor integral do capital segurado seja destinado à amortização da dívida, evitando prejuízo ao consumidor e enriquecimento sem causa das instituições financeiras.

6. Os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença mostram-se adequados. A decisão adotou o IGPM como índice de correção monetária, conforme previsto contratualmente, e aplicou a taxa Selic aos juros de mora, em consonância com a Lei nº 14.905/2024. Tal solução está alinhada à legislação vigente e foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. No seguro prestamista, incumbe à Seguradora demonstrar que o saldo devedor do segurado, na data do imprevisto, era inferior ao capital segurado, sob pena de ser devida a quitação até o limite da apólice. 2. A falta de comprovação de que o pagamento administrativo parcial foi abatido da dívida principal justifica a manutenção da condenação para que o valor integral previsto na apólice seja destinado à sua amortização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, inciso II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência
relevantes citados
: Apelação/Reexame Necessário 0537824-59.2016.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em 08/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n.
8014935-85.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante o
Bradesco Vida e Previdência S.A
e como apelada,
Creuza Flor de Almeida Valente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

Relator

05